Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-74.2017.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-74.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAIR JOCHEM FERREIRA - CPF: 896.237.971-68 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –

DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Antecipação de Tutela c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência dos contratos consignados no 934400332, 247607673 e 226747746 e determinar a suspensão das cobranças realizadas na folha de pagamento da parte autora.

b) condenar o requerido, Banco ITAÚ BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, a restituir o valor de R$ 3.957,88 (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), descontados da autora, na
forma simples
, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Assim, cada uma das parcelas a serem repetidas deve ser atualizada, desde o respectivo desembolso.

c) condenar ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
“A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

O apelante
requer
que
“seja a decisão de primeiro grau considerada nula de pleno direito, retornando os autos ao juízo de origem para que seja designada Audiência de Instrução e Julgamento e seja tomado o depoimento pessoal da parte recorrida”.

No mérito afirma a regularidade da contratação uma vez que
“juntou em sede de defesa comprovante de transferência demonstrando que a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta e até o presente momento não apresentou devolução desses”
.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Ao final
pede a compensação ou devolução do valor disponibilizado, bem como, seja fixado a incidência do termo inicial dos juros de mora a partir do
arbitramento da reparação.

Contrarrazões
no ID.
238346299
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas foram descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

O réu sustenta que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e na contestação juntou a avença supostamente assinada por ela.

A apelada impugnou a assinatura e pleiteou a realização de perícia, contudo, o apelante não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade.

O STJ assentou no repetitivo
REsp
1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Além disso, a
autora

diz que houve fraude no caso concreto e procedeu ao registro de boletim de ocorrência, conforme é esperado em tai
s circunstâncias
.

Dessa forma, é do réu o ônus dedemonstrar a relação jurídica(art. 373, II, do CPC)
, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$7
.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

P
or se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ,
conforme estabelecido
na sentença
.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP
1001058-48.2022.8.11.0008
, julgamento em: 26-07-2024)

Quanto ao pedido de produção de prova oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o réu não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Por fim, uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor
da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024